Tribunal: TJBA
Processo: 0578982-60.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0578982-60.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEREK MOREIRA SOUZA e outros

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DE CAMPOS ECHEVERRIA, VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA

APELADO: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA. e outros (17)

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, JOAO PAULO DE CAMPOS ECHEVERRIA, JULIANA RAMOS OLIVA SABACK, DURVAL LUIZ SABACK SILVA FILHO, INGRA NOVAES OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO FAZER C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO DE POR DANOS MORAIS PELO RITO ORDINÁRIO - PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA “
INALDITA ALTERA PARS
”. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. UNIME. CURSO MEDICINA. FINANCIAMENTO DA MENSALIDADE PELO FIES. COBRANÇA PELA UNIVERSIDADE DE VALORES EXCEDENTES REFERENTE À SEMESTRALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO INEXISTENTE. IMPEDIMENTO DA MATRÍCULA PARA O PRÓXIMO SEMESTRE EM RAZÃO DE DÉBITO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO. ARBITRAMENTO NO VALOR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO APRESENTADO PELA UNIME CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO MANEJADO POR DEREK MOREIRA SOUZA CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA, PARA CONDENAR A UNIVERSIDADE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) E EXCLUIR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ADESIVO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por UNIME – UNIÃO METROPOLITANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA e DEREK MOREIRA SOUZA contra sentença da MM. Juíza da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador (BA), que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer Não Fazer c/c Pedido de Reparação de por Danos Morais pelo Rito Ordinário - Pedido de Tutela de Urgência “
inaldita altera pars
”.

A sentença declarou abusiva a conduta da instituição de ensino, determinando a compensação de valores pagos a maior e a divisão proporcional das custas e honorários.

A UNIME, em seu recurso, defende a inexistência de irregularidade nas cobranças e alega não ser responsável pelas questões relativas ao financiamento FIES.

Derek Moreira Souza, em recurso adesivo, pleiteia indenização por danos morais, argumentando que as cobranças indevidas causaram aborrecimentos e impactos em sua vida pessoal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a legitimidade da cobrança realizada pela instituição de ensino; (ii) a aplicabilidade da inversão do ônus da prova; e (iii) a existência de danos morais passíveis de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança de valores adicionais pela UNIME foi considerada abusiva, visto que o contrato de financiamento FIES cobria 92,12% das mensalidades, cabendo ao aluno o pagamento de apenas 7,88%, conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 2º e 3º.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6.º, VIII, do CDC, é cabível em função da hipossuficiência do autor, beneficiário do FIES, sendo de responsabilidade da instituição de ensino a comprovação de que as cobranças adicionais eram devidas.

A relação de consumo impõe responsabilidade objetiva à instituição educacional pelos danos causados pela falha na prestação de serviços, justificando a indenização moral.

Considerando o abalo sofrido pelo autor devido às cobranças indevidas, arbitra-se a indenização por danos morais em R$ 5.000,00, valor razoável, proporcional e suficiente para desestimular a conduta lesiva, em consonância com o entendimento jurisprudencial do STJ (REsp 246258/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada pela UNIME. Voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso da UNIME; e CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Adesivo de Derek Moreira Souza para condenar a instituição de ensino ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da publicação deste acórdão e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Excluída a condenação de honorários de sucumbência do recorrente adesivo, fixando-se em 15% os honorários a serem pagos pela UNIME sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14.

Código Civil, art. 188, inciso I.

Código de Processo Civil, art. 85, §§ 1º, 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 246258/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível e Recurso Adesivo nº 0578982-60.2017.8.05.0001, da Comarca de Salvador (BA), apelantes e apelados UNIME – UNIÃO METROPOLITANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA e DEREK MOREIRA SOUZA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo ventilado por UNIME – UNIÃO METROPOLITANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Adesivo manejado por DEREK MOREIRA SOUZA, nos termos do voto desta Relatora.

II